Tribunal: TJDFT
Processo: 0734091-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734091-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCI SALGADO FLORES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Erci Salgado Flores, parte autora, contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF nos autos n.o 0728295-60.2025.8.07.0001, que declinou da competência “para a 15a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS”, com fundamento nos artigos 59 e 286, II, do CPC. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de se reconhecer o e. Juízo de origem como competente para processar e julgar a demanda originária. Eis o teor da decisão ora revista: Chamo o feito à ordem. Apura-se dos autos que a autora distribuiu perante o TJRS, em 08/05/2025, o feito de n.o 5122290-93.2025.8.21.0001, em que ventila pretensão idêntica à deduzida na inicial desta ação. Contudo, uma vez indeferida, pelo Juízo da 15a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS, a injunção liminar ali postulada, ajuizou a autora a presente ação e, apenas depois de deferida a tutela de urgência nos presentes autos, requereu a desistência perante aquela Vara, pedido homologado nos termos da sentença reproduzida no id. 242439375. Assim, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da 15a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS para processar e julgar este feito, com fundamento nos artigos 59 e 286, II, do CPC. Revogo, por conseguinte, a tutela de urgência concedida nos termos da decisão de id. 237840738. Precluindo a decisão, ou manifestado o expresso desinteresse, pela autora, na interposição de recurso, remetam-se os autos para a 15a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS, com as cautelas de estilo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o Juízo de Porto Alegre é manifestamente incompetente, e o juízo competente é o de BRASÍLIA/DF, na forma do art. 46, caput, CPC, foro de domicílio do réu”; (b) “havendo discussão quanto ao foro competente, respeitosamente, revogar a liminar deferida em juízo, cujo direito material já fora analisado em cognição sumária, tendo este órgão constatado a necessidade do tratamento, representa demasiado e grave risco a vida da anciã, não podendo-se, data máxima vênia, a normal processual discutida sobrepor-se ao direito à vida”; (c) “sendo a GEAP Autogestão em Saúde sediada em Brasília/DF, o juízo do Distrito Federal é o único competente por lei para processar e julgar o feito. O ajuizamento anterior em Porto Alegre, portanto, foi realizado perante um juízo incompetente, o que impede a configuração de qualquer prevenção ou distribuição por dependência, conforme a própria jurisprudência desta Corte”; (d) “a revogação da tutela de urgência, baseada em uma questão processual de competência, ignora o perigo iminente de danos à saúde e à vida da agravante”; (e) “a revogação da tutela, portanto, não apenas desconsidera a urgência médica, mas também contradiz a análise prévia do próprio Tribunal, que já havia reconhecido a necessidade e a legalidade do tratamento”; (f) “a discussão sobre a competência, por mais relevante que seja, não pode se sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde, especialmente diante da comprovada fragilidade da agravante”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para fixar a competência do foro de Brasília/DF, para processar e julgar a demanda originária. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em que teria sido deferido pedido liminar, mantido em sede recursal, para a operadora do plano de saúde - GEAP (ora agravada) autorizar e custear o tratamento em “home care” à parte autora, em razão da negativa cobertura do serviço solicitado por médico assistente. Pois bem. Nos termos do artigo 59 do Código de Processo Civil, é considerado prevento o juízo a partir do ato de registro ou da distribuição da petição inicial. E serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (art. 286, inc. II). No caso concreto é de se pontuar que: (a) o domicílio da parte autora está situado em Porto Alegre/RS e o da parte ré na Área Octogonal, Brasília/DF; (b) a relação contratual estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação consumerista (Súmula 608 STJ), de sorte que a questão material deve ser regida pelo Código Civil; (c) em 08.5.2025, teria sido ajuizada demanda perante a 15a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, na qual, na mesma data, foi indeferido o pedido cautelar; (d) em 30.5.2025, sem qualquer demonstração de alteração de domicílio das partes, a parte autora (ora agravante) ajuizou idêntica demanda perante o foro de Brasília/DF, na qual teria sido deferida a medida de urgência para que a operadora do plano de saúde - GEAP (ora agravada) fornecesse o tratamento em “home care” à parte autora; (e) a referida decisão teria sido mantida, por meio de decisão monocrática deste Relator, no agravo de instrumento n.o 0725038-30.2025.8.07.0000; (f) em 22.7.2025, o e. Juízo de origem, ao entender que o e. Juízo da 15a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS seria competente para o processamento e julgamento da demanda, em razão do ajuizamento anterior de ação na qual teria ocorrido pedido de desistência pela parte autora, revogou a liminar concedida e determinou a redistribuição dos autos originários ao referido juízo (id 243509052); (g) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque, a considerar que a parte autora teria ajuizado a demanda secundária (escolha do foro de Brasília/DF - domicílio do réu) após a intimação da decisão de indeferimento do pedido cautelar proferida nos autos n.o 5122290-93.2025.8.21.0001 (15a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS), a situação fática, aparentemente, violaria o boa-fé processual, em decorrência da inobservância ao princípio do juiz natural (CPC, art. 59 c/c art. 286, inc. II). No ponto, não merece prosperar a alegação de que o processo teria sido distribuído perante a Comarca de Porto Alegre/RS de forma equivocada, uma vez que o pedido de desistência da parte autora na referida demanda só teria sido formalizado após o deferimento da medida de urgência nos autos originários (0728295-60.2025.8.07.0001 – 1a Vara Cível de Brasília/DF). Inclusive, constata-se a interposição de agravo de instrumento, perante o juízo daquela comarca (5129253-72.2025.8.21.7000/RS), contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência, o qual teria sido recebido sem efeito suspensivo (30.5.2025) e posteriormente julgado prejudicado (17.7.2025), em razão de sentença, sem mérito, proferida no processo originário (03.6.2025). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. JUÍZOS DIVERSOS. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA DEMANDA. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A demanda em análise se repete em relação à dos processos anteriormente manejados pelo agravante, reprisando as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos. 2. A primeira ação, distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, foi extinta por desistência. No caso, apesar de já extinto o primeiro feito sem resolução de mérito pela desistência, devem ser remetidos os autos principais àquele Juízo, a fim de afastar a escolha arbitrária do juiz natural. 3. É notória a identicidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir, devendo ser privilegiado o princípio constitucional do juiz natural, sobretudo porque, caso admitida a distribuição aleatória do presente feito, estar-se-ia permitindo o ajuizamento sucessivo de ações idênticas, até que eventualmente prevaleça a vontade do demandante, na análise do pedido liminar. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1430645, 0707719-54.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2022, publicado no DJe: 28/06/2022.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). No entanto, a despeito da determinação de remessa dos autos ao juízo competente, em razão do acolhimento da alegação de incompetência suscitada pela parte ré (ora agravada), é de se manter os efeitos da decisão proferida pelo e. Juízo monocrático incompetente, em sede de antecipação de tutela, cujos efeitos restabeleço, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (CPC, art. 64, §§ 3o e 4o). Importante registrar que a revogação prematura da medida liminar (fornecimento do tratamento em “home care”) poderia evidenciar aparente risco de danos à saúde/vida da agravante (idosa de 94 anos). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Sem prejuízo, restabeleço os efeitos da tutela de urgência deferida na origem para que se mantenha o fornecimento de tratamento em “home care”, até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente do Estado do Rio Grande do Sul (CPC, art. 64, §§ 3o e 4o). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator